Tribunal: TJDFT
Processo: 0019314-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FACHADA DE PRÉDIO PARA PUBLICIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CAUSA INTERRUPTIVA. EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução de contrato de locação de fachada lateral de edifício para instalação de anúncio publicitário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de contrato de locação de espaço para publicidade, considerando os prazos prescricionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, conforme entendimento da Súmula n.o 150 do STF.
4. A cobrança de débitos decorrentes de contrato de locação de espaço para publicidade, sendo uma obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, conforme previsto no art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil.
5. A localização de numerários por meio do sistema SISBAJUD, na conta do executado, ainda que ínfimo, interrompe o prazo da prescrição intercorrente, na forma do art. 921, § 4o-A, do CPC.
6. Na hipótese, considerando o prazo de prescricional quinquenal e a ocorrência da interrupção do referido prazo, ante a efetiva constrição de bens do devedor, a sentença deve ser tornada sem efeito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A efetiva constrição patrimonial do executado é apta a interromper o curso da prescrição intercorrente”.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, §3o, I, 206, §5o, I, 206-A. CPC, art. 921, §1o. STF, Súmula n.o 150.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.018.399/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 24/03/2023. TJDFT, Acórdão 1808283, 0716336-16.2021.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 24/01/2024, p. 01/03/2024. TJDFT, Acórdão 1916982, 0000806-86.2016.8.07.0007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 03/09/2024, p. 13/09/2024.